Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725183-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. APELADO: ELAINE DE FIGUEIREDO DOMINGOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator